Tribunal: CARF
Processo: 10320.002918/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.002918/2006-28
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.172 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAQ S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida não possui
legitimidade passiva em face do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002918/2006-28
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR exercício 2002, em
função da alteração na área de Exploração Extrativa.
O relatório fiscal do processo encontra acostado aos autos.
O lançamento foi impugnado, sendo que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE julgou-o procedente.
Apresentado Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção
negou-lhe provimento.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial pugnando pelo seu
conhecimento e provimento, a fim de que fosse reformada a decisão recorrida e consequente
cancelado o Auto de Infração originário, reconhecendo-se, assim, a ilegitimidade passiva ad
causam da Recorrente, bem como a inexistência de materialidade do ITR referente ao exercício
de 2002 (ano-calendário de 2001), eis que, à época do fato gerador, não mais detinha a
possibilidade de uso ou fruição do imóvel, em razão da invasão do terreno por integrantes do
Movimento dos Sem-Terra.
Em 26/2/20 foi dado seguimento ao recurso para que fosse rediscutida a matéria
“sujeição passiva e fato gerador do ITR quando há invasão de imóvel rural”.
Cientificada do acórdão do recurso voluntário, do REsp do sujeito passivo, bem
como do despacho que lhe deu parcial seguimento em 1o/4/20 (processo movimentado em
02/3/20), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 4/3/20, propugnando
pelo improvimento do recurso.
Petição acostada ao autos e indeferida pela Presidente desta Seção.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 27/9/19 e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 11/10/19. Passo à análise dos demais
pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “sujeição passiva e fato gerador do ITR quando há invasão de imóvel
rural.”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ALTERAÇÃO DO
POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA
Deve ser mantido o sujeito passivo enquanto caracterizado o autuado, não transferida a
propriedade, e sem a devida caracterização da imissão prévia na posse.
De outro giro, a decisão no julgamento do recurso voluntário se deu no seguinte
sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Gabriel Tinoco Palatnic (suplente convocado),
que deram provimento.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

A presente discussão cinge-se a determinar se, nos casos de invasão de terra, o
proprietário do imóvel permanece, ou não, no polo passivo da obrigação tributária.
Assentou o colegiado a quo que, neste caso sim, já que:
1 – a Ação de Desapropriação juntada ao presente processo demonstraria que a
mesma foi ajuizada em ano calendário posterior ao ano calendário objeto da
autuação,
2 - Com isso, o Mandado de Imissão na Posse do imóvel em favor do
Expropriante (INCRA) também teria sido expedido em ano posterior ao exercício
autuado;
3 - A invasão do imóvel e sua posse por posseiros não seria sinônimo de imissão
prévia da posse.
4 – o imóvel foi declarado de interesse social para fins de reforma agrária apenas
em ano posterior ao ano calendário.
E, ao final, concluiu que “...a perda da posse ocorreu apenas com os
desdobramentos da Ação de Desapropriação, não se sustentando a pretensão da interessada no
sentido de que a perda da posse ocorreu apenas com a comprovada invasão, pois esta última
não é forma legal de constituição da imissão de posse e portanto não é causa de deslocamento
do sujeito passivo da obrigação tributária”.
De sua parte e em resumo, a recorrente sustenta que a privação antecipada da
posse é circunstância que lhe esvazia o direito à propriedade, impedindo-lhe, ainda, seja o imóvel
explorado segundos os seus interesses e, atento à sua função social, os da coletividade, nos quais
se incluiria o pagamento dos impostos reais.
E prossegue ao aduzir não ser razoável e justo o fato de o Estado não garantir que
particulares não violem o direito de propriedade de determinado cidadão e, ao mesmo tempo,
cobrar desse cidadão o imposto sobre essa propriedade por ele não garantida.
Para isso, indicou o acórdão de no 9202-000.875 como representativo da
divergência jurisprudencial a reclamar definição por esta Turma.
De fato, assentou-se naquele julgamento paradigmático que estando o contribuinte
impedido de exercer todos os elementos da propriedade, não poderia ser atribuída a ele a
responsabilidade pelo pagamento do ITR. Veja-se:
Em que pese a legislação, para fins de hipóteses de incidência do ITR, não fazer
distinção entre o proprietário e o legitimo possuidor, tampouco ordem de preferência
quanto à responsabilidade ao pagamento do tributo, compulsando os autos, verifica-se
que é incontroversa a posse com animus domini mantida pelos sem terra, que invadiram
a propriedade rural da recorrida há mais de quinze anos.
Igualmente, não restam dúvidas que não há, por parte da recorrida, o efetivo exercício
de domínio, posse, usufruto ou qualquer possibilidade de exploração econômica do
imóvel rural. Assim, à recorrida, que se encontra impedida de exercer os elementos
inerentes à propriedade, não pode ser atribuída a responsabilidade ao pagamento do
ITR.
Nessa perspectiva, não vejo reparo quanto ao seguimento do recurso, razão pela
qual encaminho por dele conhecer e já passo-lhe ao mérito.
Não concordo com os pontos aqui trazidos.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

Como se sabe, o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural ou o titular
de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. Essa é a letra fria da lei (art. 4o da Lei
9.393/96).
Com isso, qualquer um dos personagens acima pode ser levado à
responsabilização pelo crédito, independentemente de benefício de ordem.
Note-se que o próprio contribuinte apresentou a DITR em questão, por meio da
qual havia apurado imposto devido da ordem de R$ 1.575,00 e, apenas com o lançamento de
imposto suplementar da monta de R$ 68.425,00 em função da glosa da Área de Exploração
Extrativa, é que passou a sustentar sua ilegitimidade passiva.
Entender que o fato de o proprietário não estar no gozo da posse ou não ter o
domínio útil sobre o imóvel é motivo o bastante para que o seja retirado do pelo passivo da
relação, significa dizer que a lei ou teria definido uma espécie de benefício de ordem ou que o
termo “proprietário” lá empregado funcionaria como uma espécie de “nu-proprietário”, o que
não me parece ter sido essa a intenção da norma.
De outro giro, o fato de o proprietário ter tido suas terras invadidas também não
significa dizer que o Estado não lhe tenha garantido o pleno exercício da propriedade e, por
conseguinte, não lhe poderia exigir o imposto sobre ela.
Veja-se, é justamente nessa condição, de proprietário que exerce a posse, é que o
Estado lhe assegura a busca de seus direitos junto às instâncias judiciais e até mesmo, em casos
bem específicos, o exercício da auto tutela.
E mais, também não se pode dizer que a impossibilidade da exploração do imóvel
seria motivo para não pagar o tributo ao argumento de que não estaria sendo dado a ele uma
função social.
Ora, o não emprego de função social ao imóvel, e aqui em sentido bem amplo, é
motivo para que o Estado, na forma da lei e da Constituição, promova ou autorize a sua
expropriação, o que não implica dizer que mesmo esse proprietário, nessa circunstância, não seja
contribuinte do tributo enquanto não transferida a propriedade ou enquanto não tenha havido a
imissão prévia na posse.
Nesse rumo, sendo o recorrente proprietário do imóvel em 1o de janeiro de 2002,
parece-me claro ser ele contribuinte do imposto em tela, cabendo-lhe, uma vez assumido o seu
ônus, buscar seus direitos, no âmbito do direito privado, em face daqueles que o privaram do
exercício da posse.
Em sentido próximo, é dizer, quando há acordo entre as partes, o artigo 123 do
CTN é claro ao estabelecer que “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes”.
Nessa mesma linha, em caso semelhante, adiro às razões de decidir do voto
condutor do Acórdão de no 9202-004.586, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo,
por bem expressar o entendimento deste relator. Confira-se:
O tributo foi exigido do proprietário do imóvel, que alegou ilegitimidade passiva, tendo
em vista a área encontrar-se invadida por trabalhadores sem terra. A Fazenda Nacional,
por sua vez, alega a legitimidade passiva da proprietária.
A Lei no 5.172, de 1966 CTN, assim dispõe, relativamente ao ITR:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
(grifei)
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
"Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título."
De plano, cabe destacar que a lei não estabelece qualquer benefício de ordem, no que
tange ao contribuinte do ITR. Nesse passo, ressalta-se que o próprio Contribuinte
qualificou-se como tal, ao apresentar a DITR/2005 em seu nome, apurando inclusive o
tributo que considerou devido (fls. 04). Com efeito, a irresignação acerca da sujeição
passiva somente ocorreu quando dele foi exigida a diferença de imposto.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que o Contribuinte detinha a
propriedade do imóvel, o que já é suficiente para, no presente caso, caracterizar a
sujeição passiva.
Quanto ao acórdão recorrido, o fundamento para a declaração de ilegitimidade passiva
foi o fato de, à época do fato gerador, a Fazenda encontrar-se na posse de trabalhadores
sem terra, sendo que, por força de decreto de 24/11/2005, o imóvel foi declarado de
interesse social, para fins de reforma agrária.
Entretanto, a Lei no 9.393, de 1996, assim determina:
"Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título."
Regulamentando a lei, o Decreto no 4.382, de 19/09/2002, foi claríssimo:
Art. 2o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
§ 1o O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade
pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na posse;
II – até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela
incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público." (grifei)
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

No caso em apreço, trata-se do ITR/2005, sendo que o imóvel somente foi declarado de
interesse social para fins de reforma agrária em 24/11/2005, portanto após a ocorrência
do fato gerador. Assim, conforme o dispositivo legal acima destacado, somente a partir
dessa data poderia se cogitar de não exigência do tributo em face do autuado, e mesmo
assim caso restasse comprovada a imissão prévia na posse, o que somente ocorreu em
07/11/2007 (fls. 01).
Destarte, a sujeição passiva, no caso do ITR, não comporta benefício de ordem, sendo
que a regra geral é a exigência do ITR em face do proprietário, enquanto não transferida
a propriedade, o que no presente caso legitima o Contribuinte como sujeito passivo do
ITR/2005. Com efeito, ao tempo de ocorrência do fato gerador, o imóvel em questão
não se enquadrava na excepcionalidade que eximiria o proprietário da exigência do
tributo: imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária com imissão
prévia do Poder Público na posse.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte apresenta uma série de argumentos que, a
despeito de sua legitimidade, não possuem o condão de afastar a lei, cujo cumprimento
vincula o julgamento administrativo.
Quanto às decisões exaradas pelo STJ, trazidas em Contrarrazões e juntadas após a
interposição do Recurso Especial da Fazenda Nacional, estas não se revestem da
característica de efeito repetitivo, que vincularia os Conselheiros do CARF (art. 62 do
RICARF).
No que tange aos princípios da moralidade, da boa fé, do bom senso, e outros que se
entenda aplicáveis ao presente caso, ressalte-se que ao Julgador Administrativo é
vedado afastar a lei, e esta é clara no sentido de que o autuado possui legitimidade
passiva, relativamente ao ITR/2005.
Sobre o princípio da eficiência, evitando-se custos com eventual ação judicial,
argumento também oferecido em sede de Contrarrazões, esclareça-se que tal juízo de
oportunidade e conveniência não cabe ao Julgador Administrativo, adstrito à lei, e sim à
parte envolvida, Fazenda Nacional, que até o momento não exarou qualquer ato nesse
sentido. Com efeito, ao Julgador Administrativo cabe aplicar a legislação que rege a
matéria, e esta não autoriza posicionamento diverso do adotado no presente voto.
Finalmente, no que tange e eventuais decisões divergentes acerca da mesma matéria,
trata-se de situação inerente aos tribunais, cabendo à Instância Especial dirimir eventual
divergência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, afastando a ilegitimidade passiva e determinando o retorno dos
autos ao Colegiado de origem, para julgamento das demais questões objeto do Recurso
Voluntário.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator designado.
No mérito, ousei divergir do sempre bem fundamentado voto do ilustre
Conselheiro Relator, conforme as razões que passo a expor:
Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade
passiva para responder pelo ITR. Inexiste, na presente fase, qualquer discussão sobre a invasão
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

em si, a qual é expressamente admitida pelo próprio relator e pela decisão recorrida no seguinte
trecho:
Não há dúvidas de que a propriedade da interessada já encontrava-se invadida antes do
ano-calendário alvo do auto de infração, conforme Ofícios e Laudo do INCRA juntados
aos presentes autos.
Pois bem. Tal temática foi incluída no item 1.25, b, da lista de dispensa de
contestar e recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face
do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido
por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o
efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma,
não ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na
medida em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se,
em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto
fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos
referem-se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do
direito de propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESP no 162.096/RJ
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018, Parecer SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME
Data da inclusão:29/01/2018
Recentemente, o Procurador Geral prolatou o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de
5 de novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte – destaquei:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na
hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por
se considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em que
não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora invadida, o que
levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar e recorrer. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a consideração econômica em
matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece ter adotado uma estrutura ou definição
próprias de Direito Privado, mas sim a consideração econômica por trás da propriedade rural,
tanto é que o art. 1o da Lei 9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos
precedentes que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça,
nessas hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância até como forma de
preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da
confiança.
Logo, deve ser provido o recurso especial do sujeito passivo. No mesmo sentido,
os seguintes precedentes:
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002918/2006-28

O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(CARF, acórdão 2202-005.752, Relator Martin da Silva Gesto, por maioria,
03/12/2019)
..........
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(CSRF, acórdão 9202-009.822, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, empate pró-
contribuinte, 26/08/2021)
Quanto à apresentação da DITR pelo sujeito passivo, não se pode dar à DITR um
valor probatório absoluto, fazendo-o em detrimento de qualquer outra prova (a exemplo das
provas produzidas pelo sujeito passivo) acerca da perda da posse da área. Quer dizer, o sujeito
passivo tem o direito de demonstrar que a declaração não representa a verdade dos fatos, tanto
porque o processo administrativo deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LV, da Constituição Federal, e art. 59, II, do Decreto 70235/72), quanto porque o
processo é regido pelo princípio da legalidade e seu consectário postulado da verdade real. Vale
lembrar, ademais, que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame podem ser
retificados de ofício pela própria autoridade administrativa, de modo que o contribuinte
igualmente pode demonstrar tais erros no curso do processo fiscal (art. 147, § 2o, do Código
Tributário Nacional).
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital